Tribunal: TJMT
Processo: 1017290-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017290-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (PROCURADOR), ELIANA MARCONDES - CPF: 016.877.738-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - LIQUIDAÇÃO ZERO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor - URV somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, realizada perícia individualizada, com observância do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, reste comprovada a existência de decréscimo salarial, o que não ocorreu na hipótese.

2. Se o laudo pericial concluiu que houve “um aumento de 8,00%”, não há que se falar em perdas decorrentes da conversão de cruzeiro real em URV, mas em ganho de 8% (oito por cento) no período.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível, sendo que o aludido vício de inexigibilidade pode ser alegado a qualquer momento no processo de execução, ainda que ultrapassada a fase de liquidação,
por tratar-se de pressuposto de validade, portanto, matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador (art. 485, §3º, do CPC), em aplicação do efeito translativo ao Recurso.

4. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada, para extinguir o cumprimento da sentença, na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida
pela Dra. Laura Dorilêo Cândido, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
nos autos da Ação n.º 0003816-21.2016.811.0010, ajuizada por
ELIANA MARCONDES
, pela qual, na fase de cumprimento de sentença e em sede de liquidação por arbitramento, foi homologado o laudo pericial e fixado o percentual da perda salarial no patamar de 3,98% (id. 87200848 - pp. 104/105, na origem).

Em suas razões recursais (id. 155056183), o Agravante argui
preliminar de cerceamento de defesa
, ao argumento de que ao inobservar a sentença de primeiro grau, confirmada em sede de Apelação,
“o Senhor Perito errou na metodologia aplicada e levou o DD. Juízo de primeiro grau ao erro, e consequentemente ao cerceamento ao direito à ampla defesa do executado, ora agravante, sendo imperioso que seja determinada a nulidade da r. Decisão”
.

No mérito
, defende a necessidade de observância das leis de reestruturação da carreira da servidora quando da análise da questão da URV em fase de liquidação de sentença, o que não teria sido observado pelo Juízo
a quo
ao homologar o laudo pericial na decisão vergastada.

Com tais argumentos, postula a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, que seja provido o Recurso, a fim de que seja anulada a decisão homologatória do laudo pericial,
“reconhecendo o ganho salarial encontrado pelo senhor perito no percentual de 8% (oito por cento), implementando pela Lei de reestruturação de carreira, reconhecendo a liquidação zero, extinguindo o processo nos termos do artigo 487 do CPC”
.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora antecessora, por não vislumbrar os requisitos autorizadores, tal como consignando na decisão lançada no id. 142043198.

Intimada, a parte Agravada deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 145413172).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
145576653
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1º Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve
o registro de ciência dos Embargos de Declaração que mantiveram a decisão agravada em 05/08/2022, com prazo para manifestação até 19/09/2022, enquanto sua interposição ocorreu em 25/08/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5º, c/c 1.026, ambos do CPC.

Preparo dispensado (id. 141269157).

Conclusos por redistribuição (id. 157628656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da decisão que homologou o laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença, em que se apuram as diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real em URV, alegando que o mesmo teria encontrado como resultado um ganho de 8% e não uma perda salarial de 3,98%, o que implicaria no reconhecimento da chamada “liquidação zero” e, em consequência, na extinção do cumprimento da sentença, ante a inexistência de valor a executar.

Antes de adentrar ao mérito, porém, constato que
a análise da preliminar de cerceamento de defesa aviada pelo Agravante não carece de maiores digressões
, na medida em que, do cotejo dos autos, observa-se que, a toda evidência, o direito de defesa do Agravante não foi cerceado, uma vez que o
ESTADO
foi devidamente intimado da juntada do laudo pericial (id. 87200848, p.46, na origem) e apresentou manifestação a respeito com base em parecer de seu assistente técnico (id. 87200848, pp. 49/56), a partir do que o Juízo determinou, inclusive, que o perito prestasse os devidos esclarecimentos (id. 87200848, p. 59), o que foi atendido em id. 87200848 (pp. 66/71, na origem).

Logo, o acatamento do laudo elaborado pelo perito e conseguinte prolação da decisão interlocutória agravada, com base no livre convencimento motivado,
não configura cerceamento de defesa
, mas mero inconformismo com o que restara apurado pelo
expert
e decidido pelo Juízo.

De todo modo
, no mérito, constato que assiste razão ao
ESTADO
Agravante
. Vejamos.

Constou da decisão agravada:

“(...) No caso em tela, a sentença proferida nos autos código 54647, determinou ao Requerido a incorporação à remuneração da Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença.

E, realizada prova pericial, o expert concluiu que houve reajuste do salário da autora,
todavia este se deu no percentual de 8%
,
quando deveria ter sido no patamar de 11,98%, remanescente então uma diferença de 3,98%
.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que ao contrário do concluído pelo perito, a autora não experimentou perda, mas sim ganho de 8%.

Todavia, em atenção ao contido nos autos, vejo que o parecer contábil apresentado pelo requerido não é capaz de desqualificar a conclusão do perito.

É que o parecer contábil apenas faz uma análise superficial sobre o laudo pericial, especialmente onde consta a informação de que a
parte autora obteve um ganho salarial de 8%
.

E, com base nessa informação, assevera a ausência de perda.

Porém, a sentença reconheceu o direito da autora a incorporação à remuneração da Requerente o percentual de até 11,98%,
sendo obvio que se houve apenas a incorporação de 8%, remanesce o percentual de 3,98%
.

Com efeito, para que houvesse um ganho de 8%, como quer fazer crer o requerido, seria necessário que além dos 11,98%, aquele percentual também fosse acrescido à remuneração da parte autora, o que não é o caso.

Não bastasse isso, o requerido não junta qualquer cálculo a fim de demonstrar o suposto equivoco por parte do perito, além de não corroborar suas assertivas com nenhum dado concreto em relação a remuneração da autora, de modo que não vejo qualquer equívoco no laudo pericial elaborado.

Exaurido o exame das divergências existentes entre as partes e firmados os parâmetros da liquidação do percentual,
HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL
de ref. 107, e julgo liquidado o percentual da perda salaria experimentada pela autora, no patamar de
3,98%
.

Intimem-se.

Precluso o pronunciamento, extraia-se cópia da presente decisão, juntando-a nos autos em apenso, a fim de possibilitar o cumprimento de sentença.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. (...)” (id. 87200848, pp. 104/105, na origem) (g.n.)

Como adiantado, a questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora Agravada e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, que assim dispõe:

“
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º. O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º. Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
. (...)”

Vê-se, portanto, que a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente da data de pagamento, observando que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em fevereiro de 1994.

Partindo dessas premissas, verifica-se que o laudo pericial chegou à conclusão de que:

“(...) II. Realizados os procedimentos elencados anteriormente, foi possível verificar
que a média do art. 22, §2º, foi de CR$ 200,52 (duzentos cruzeiros reais e cinquenta e dois centavos), enquanto que o reajuste salarial praticado em março de 1994 foi de CR$ 216,56
(duzentos e dezesseis cruzeiros reais e cinquenta e seis centavos), ou seja,
um aumento de 8,00%
, no entanto, conforme indicado, o reajuste deveria ser no percentual de 11,98%, uma diferença a menor em 3,98%
; (...)” (id. 87200848, p. 19, na origem) (g.n.)

Na hipótese dos autos, contudo, conforme apontado pelo
ESTADO

Agravante, a perícia chegou à conclusão de que houve
“
um aumento de 8,00%
”
, não havendo, portanto, perdas
decorrentes da conversão de cruzeiro real em URV, mas, em verdade,
um ganho de 8% (oito por cento)
no período, diferente do que concluído pelo Juízo
a quo
.

Logo, constatando-se a ausência de diferenças salariais na fase de liquidação de sentença, em que houve perícia contábil individualizada, observada a sistemática de conversão descrita na Lei n.º 8.880/1994, não resta alternativa outra senão a de reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto, uma vez que inexiste crédito a ser executado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
URV
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
-
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA
-
DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA
-
LIQUIDAÇÃO ZERO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor - URV somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de decréscimo salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994. 2.
Realizada a perícia contábil e atestada a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de ‘liquidação zero’
.” (TJMT. N.U 1010462-17.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/08/2023, DJe 22/08/2023) (g.n.)

Nesse ponto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o
“título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível”
, salientando ainda que aludido vício de inexigibilidade pode ser alegado a qualquer momento no processo de execução, ainda que ultrapassada a fase de liquidação, exatamente como ocorre no presente caso, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS EXCEDENTES. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
"LIQUIDAÇÃO ZERO". TÍTULO EXECUTIVO QUE ENCARTA CRÉDITO INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL
.
1.
A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de quantum debeatur" em decisão de eficácia puramente normativa. 2. O título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível, matéria alegável ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto pressuposto do processo satisfativo. 3. O vício da inexigibilidade do título é passível de ser invocado em processo de execução, sede própria para a alegação, ainda que ultrapassada a liquidação
. (...) 7. Recurso especial da Fazenda provido. Recurso especial da empresa desprovido.” (STJ. REsp 802.011/DF, Relator: Min.
Luiz Fux
, Primeira Turma, j. 09/12/2008, DJe 19/02/2009) (g.n.).

Logo, sendo o vício de inexigibilidade pressuposto de validade do título executivo e, portanto, revelando-se matéria de ordem pública, sua ausência pode ser conhecida de ofício pelo julgador,
mediante a aplicação do efeito translativo
, nos termos do art. 485, §3º, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV -
verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo
;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º.
O juiz conhecerá de ofício
da matéria constante dos incisos
IV, V, VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.” (g.n.)

Sobre a aplicação do efeito translativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, assim já se posicionou este Sodalício em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA - “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - INSTRUMENTO DE PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
-
APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO
-
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
(...)
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito
.” (TJMT. N.U 1013417-20.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado 13/09/2023, DJe 15/09/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a inexistência de crédito a ser executado (liquidação zero), mediante a aplicação do efeito translativo,
julgo extinto o cumprimento de sentença
, nos termos do art. 485, IV, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023